Tribunal: TJDFT
Processo: 0726905-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ÓBITO NO CURSO DO PROCESSO. INFORMAÇÃO PRESTADA PELA HERDEIRA EM AUDIÊNCIA. INDICAÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE. CITAÇÃO DO ESPÓLIO. OBSERVÂNCIA AO ORDENAMENTO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA.

1. O espólio é ente despersonalizado, dotado de personalidade judiciária, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação. Nos moldes do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário e mediante assinatura do termo de compromisso, conforme o disposto no 618, inciso I, do mesmo diploma legal.

2. Em que pese ter a herdeira do executado comparecido à audiência de conciliação, o que, no entender do recorrente, supriria os dispositivos legais, bem como aos requerimentos formulados pelo Juízo de origem, quanto à substituição do polo passivo e a desnecessidade de citação do espólio, entendo que, naquela oportunidade, a herdeira não estava exercendo a qualidade de inventariante, tampouco de administradora provisória do espólio, não podendo, deste modo, responder pelos atos processuais a ele destinados.

3. O cumprimento do comando judicial para o exequente indicar a efetiva existência de inventário aberto e de inventariante, ou, se o caso, de administrador provisório, ao qual compete a representação do espólio em juízo, bem como a administração da herança, não se trata de formalismo exacerbado ou apego à literalidade da lei, mas, sim, de zelo pelo ordenamento jurídico e pela regularidade processual.

4. Recurso conhecido e improvido.